Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-79.2021.8.11.0079
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000268-79.2021.8.11.0079
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIELA FERNANDES IUNKA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16/08/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – FATURAS E PAGAMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Requerida logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, mediante apresentação de faturas, histórico de ligações e pagamentos que demonstram a contratação e utilização dos serviços de telefonia e internet. Oportuno consignar que o endereço que consta no sistema da Requerida é o mesmo verificado em consulta por este Magistrado no site BOA VISTA SCPC, fato que, até prova em contrário, é incompatível com eventual reconhecimento de fraude.
2. Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Requerente, a inscrição foi realizada de forma legítima, se tratando de exercício regular de direito diante da inadimplência do Consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000268-79.2021.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GABRIELA FERNANDES IUNKA - CPF: 049.442.171-10 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024